Tribunal: TJBA
Processo: 8001417-77.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001417-77.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBIRACY FONSECA COSTA

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE CARINHANHA

Advogado(s)
:
MILTON PEREIRA PINTO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO PERÍODO ANTERIOR À MUDANÇA PARA O VÍNCULO ESTATUTÁRIO. RELAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DOS TRABALHO DA 5ª REGIÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001417-77.2020.8.05.0051
, em que figuram como apelante
UBIRACY FONSECA COSTA
e como apelado
MUNICIPIO DE CARINHANHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
declarar, de ofício, a incompetência absoluta deste Tribunal,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator